Tribunal: TJMT
Processo: 0007794-83.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007794-83.2014.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Esbulho / Turbação / Ameaça, Rescisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SAMUEL MARTINS SOARES - CPF: 849.403.018-34 (EMBARGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), MARLI MARTINS SOARES - CPF: 299.479.791-72 (EMBARGADO), JOAQUIM MARTINS SOARES - CPF: 290.398.518-91 (EMBARGADO), MARILDA MARTINS SOARES JARDIM - CPF: 779.121.448-20 (EMBARGADO), JANAINA URIAS MARTINS - CPF: 012.043.823-28 (EMBARGADO), ANTONIO AURELIO URIAS MARTINS - CPF: 023.193.751-20 (EMBARGADO), GABRIELA URIAS MARTINS - CPF: 037.811.751-38 (EMBARGADO), JOSE VITAL LEMBRANCE - CPF: 732.360.717-53 (EMBARGANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), JOSE VITAL LEMBRANCE - CPF: 732.360.717-53 (EMBARGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), ANTONIO AURELIO URIAS MARTINS - CPF: 023.193.751-20 (EMBARGANTE), GABRIELA URIAS MARTINS - CPF: 037.811.751-38 (EMBARGANTE), GUSTAVO SUTILO MARTINS - CPF: 921.234.491-72 (ADVOGADO), JANAINA URIAS MARTINS - CPF: 012.043.823-28 (EMBARGANTE), JOAQUIM MARTINS SOARES - CPF: 290.398.518-91 (EMBARGANTE), MARILDA MARTINS SOARES JARDIM - CPF: 779.121.448-20 (EMBARGANTE), MARLI MARTINS SOARES - CPF: 299.479.791-72 (EMBARGANTE), SAMUEL MARTINS SOARES - CPF: 849.403.018-34 (EMBARGANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGADA IMPROCEDENTE SEM EXTINGUIR A EXECUÇÃO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR MEIO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. ALEGAÇÃO OMISSÃO. INDUÇÃO A ERRO ACERCA DO RECURSO APLICÁVEL POR ATO DO JULGADOR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA JUNTADA. VÍCIO SANADO. OMISSÃO QUANTO A PEDIDO E LIMINAR FEITO EM CONTRARRAZÕES. VÍCIO SANADO. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. VIA INADEQUADA.CONTRARRAZÕES QUE POSSUEM NATUREZA JURÍDICA DE PEÇA DEFENSIVA.
EMBARGOS OPOSTOS POR
JOSÉ VITAL LEMBRANCE
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS OPOSTOS POR
SAMUEL MARTINS SOARES E OUTROS
ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, mas sem extinguir a execução, é recorrível por meio de agravo de instrumento, eis que possui natureza de decisão interlocutória, e não de apelação, conforme se infere dos artigos 203, §§1o e 2o, e 1,015, §único, do CPC. Erro que não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade.

2. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso cabível das decisões em que acolhida parcialmente ou negada a impugnação é o agravo de instrumento, pois, por não extinguirem a fase executiva, têm caráter interlocutório. ” (AgInt no AREsp 1475510/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 06/12/2019)

3. A interposição de Recurso de Apelação em face da decisão que indefere a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução, constitui erro, tendo em vista a inexistência de dúvida objetiva, ante a expressa previsão legal do recurso adequado.

4. Diverso do afirmado, no caso concreto,
a decisão do magistrado de primeira instância não tem o condão de gerar dúvida acerca de qual o recurso a ser interposto, tampouco induzir a parte a erro, isto é assim porque a decisão
não extinguiu a execução, tanto é que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

5. As contrarrazões servem tão somente para impugnar as razões do recurso interposto pela parte contrária, não sendo a via adequada para requerer a concessão da liminar.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 43850497) opostos por
José Vital Lembrance,
e,

Embargos de Declaração (Id. 44424475) opostos por
Samuel Martins Soares e Outros
contra acórdão que
por unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno (Id. 43243950).

O primeiro embargante, José Vital Lembrance, argumenta que o acordão é omisso “
na medida em que o acórdão não abordou o argumento do agravante no sentido de que o juizo a quo induziu o agravante a erro [...]”, além disso, sustenta que “não houve menção no acórdão à jurisprudência do STJ juntada, que é mais recente do que a citada no acórdão e ainda realizando o
distinguishing
é a que mais se adequa ao caso dos autos, requerendo que o acórdão se manifeste sobre a aludida jurisprudência. ” (Id. 43850497)

Requer o acolhimento destes embargos para o fim de sanar os vícios apontados com efeitos modificativos.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 45319960).

O segundo embargante,
Samuel Martins Soares e Outros
, argumenta que o acordão é omisso “
em relação ao pedido liminar formulado em contrarrazões de agravo interno. ” (Id. 44424475)

Requer o provimento dos Embargos para cassar o efeito suspensivo do recurso de apelação e determinar o retorno dos autos à primeira instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O primeiro embargante, José Vital Lembrance, argumenta que o acordão é omisso “
na medida em que o acórdão não abordou o argumento do agravante no sentido de que o juizo a quo induziu o agravante a erro [...]”, além disso, sustenta que “não houve menção no acórdão à jurisprudência do STJ juntada, que é mais recente do que a citada no acórdão e ainda realizando o
distinguishing
é a que mais se adequa ao caso dos autos, requerendo que o acórdão se manifeste sobre a aludida jurisprudência. ” (Id. 43850497).

Malgrado o argumento do embargante de que o Juízo “a quo” o teria induzido a erro, verifico que tal fato não se sustenta, isto é assim porque da análise da decisão do magistrado de primeira instância verifica-se que ela tão somente extinguiu à impugnação ao cumprimento de sentença.
Todavia não extinguiu a execução, tanto é que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios
, logo, não há falar que o magistrado de primeira instância induziu o embargante a erro.

Nesse sentido o acórdão se pronunciou:

“[...] Diverso do afirmado pelo agravante, não se trata de decisão que tratou do mérito da causa, porquanto resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, de forma que possui natureza de decisão interlocutória. [...]” (Id. 41232971)

Argumenta ainda que não houve menção no acórdão à jurisprudência do STJ juntada, que é mais recente do que a citada no acórdão e ainda realizando o
distinguishing
é a que mais se adequa ao caso dos autos, requerendo que o acórdão se manifeste sobre a aludida jurisprudência. ” (Id. 43850497).

Nesse ponto, verifico que existe a omissão, de forma que passo a saná-la:

A jurisprudência juntada no recurso de agravo interno interposto pelo embargante não é apta a mudar a conclusão do julgado.

Trata-se do EAResp 230.380-RN. Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
julgado em 13-09-2017
, a qual dispõe que “
O conceito de "dúvida objetiva", para a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, p ode ser relativizado, excepcionalmente, quando o equívoco na interposição do recurso cabível decorrer da prática de ato do próprio órgão julgador”

Todavia, conforme afirmado alhures a decisão do magistrado de primeira instância não tem o condão de gerar dúvida acerca de qual o recurso a ser interposto, isto é assim
porque a decisão
não extinguiu a execução, tanto é assim que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Logo, não se aplica ao caso o entendimento do

EAResp 230.380-RN, porquanto não há similitude fática, eis que não há no caso prática de ato do órgão julgador capaz de induzir o embargante a erro.

Além disso, no recurso de agravo interno foi colacionado jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que é posterior ao julgamento do EAResp 230.380-RN, trata-se do AgInt no AREsp 1475510/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
julgado em 06/12/2019
, do qual se extrai que “
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o recurso cabível das decisões em que acolhida parcialmente ou negada a impugnação é o agravo de instrumento, pois, por não extinguirem a fase executiva, têm caráter interlocutório.”
(Id. 41232971)

Assim,
acolho
os embargos opostos por embargos opostos por José Vital Lembrance, atribuindo-lhe tão somente
efeito inegrativo
.

O segundo embargante,
Samuel Martins Soares e Outros
, argumenta que o acordão é omisso “
em relação ao pedido liminar formulado em contrarrazões de agravo interno. ” (Id. 44424475).

Verifico nos autos que não houve pronunciamento acerca da questão, motivo pelo qual passo a sanar o vício existente.

Impende destacar que a peça processual de contrarrazões a recurso não serve para formular pedido. Em verdade as contrarrazões servem tão somente para impugnar as razões do recurso interposto pela parte contrária, não sendo a via adequada para requerer liminar.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. FALSIFICAÇÃO DE GRAFIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ NÃO CUMPRIDO. PROVAS DOCUMENTAIS E PERICIAIS. PEDIDO FEITO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. [...] 3.
As contrarrazões servem tão somente para impugnar as razões do recurso interposto pela parte contrária, não sendo a via adequada para requerer a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJ-DF 20181110018325 DF 0004639-71.2014.8.07.0011, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 28/11/2018, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2018 . Pág.: 302/305) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA REQUERENTE –
PEDIDO LIMINAR EM CONTRARRAZÕES PARA DETERMINAR A DEMARCAÇÃO DOS TERRENOS OBJETO DA LIDE – NÃO ACOLHIMENTO – VIA INADEQUADA PARA FORMALIZAR PLEITO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – FERRAMENTA PROCESSUAL QUE SE DESTINA A FORMALIZAR OPOSIÇÃO ÀS RAZÕES RECURSAIS
, DEVENDO A ELAS SE MANTER ADSTRITA – PRELIMINAR EM RECURSO DE APELAÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CLARA MENÇÃO ACERCA DAS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS NOS AUTOS – INSATISFAÇÃO DA RECORRENTE QUANTO À INTERPRETAÇÃO DADA PELO JUÍZO AOS FATOS E PROVAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – TURBAÇÃO NÃO COMPROVADA – ALEGAÇÕES DE DESRESPEITO À POSSE INVERSAMENTE FEITAS PELAS PARTES – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL QUE NÃO ESCLARECE SE A CERCA DERRUBADA PELO REQUERIDO ESTAVA SENDO CONSTRUÍDA SOBRE A EXATA DIVISA ENTRE OS TERRENOS – PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO IMPOSTO PELO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL – NÃO COMPROVAÇÃO – PRATICA DE ATO LESIVO NÃO DEMONSTRADA –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (TJ-PR - APL: 00013966020168160024 PR 0001396-60.2016.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 07/11/2018, 18a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2018)

Frise-se, as contrarrazões não se qualificam via processual adequada para incorporar pedido liminar, tratando-se, na realidade, de meio hábil para oferecer oposição à pretensão recursal.

Assim,
acolho
os embargos declarações opostos por
Samuel Martins Soares e Outros atribuindo-lhe
tão somente efeito integrativo
.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
acolho
os embargos opostos por José Vital Lembrance, atribuindo-lhe tão somente
efeito integrativo
, bem como
acolho
os embargos declarações opostos por
Samuel Martins Soares e Outros, igualmente atribuindo-lhe,
tão somente, efeito integrativo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020